Tribunal: TJES
Processo: 5014866-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014866-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: J & L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS – ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO EXERCIDA PELA ASSOCIAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na execução, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, segundo o qual “
q
uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
” (CPC, art. 805, caput). Todavia, quando o executado alegar que a medida executiva for mais gravosa, deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação

(art. 805, parágrafo único).

2.
O fato de a associação agravante exercer atividade de interesse público primário, relativa à prestação do serviço de saúde, por si só, não impede a penhora dos valores existentes em sua conta bancária, especialmente quando ela não demonstra a origem do valor e não indica outro bem à penhora ou não propõe outra forma de adimplemento do débito. Precedentes do TJES.

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, se destina, em regra, apenas a pessoas naturais, haja vista que objetiva garantir um mínimo existencial ao devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002738-94.2017.8.08.0024, movida por
J & L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR EIRELI.

Em seu recurso, a agravante pede pela concessão da gratuidade da justiça, e argumenta que deve ser levantada a penhora que atualmente recai sobre o valor de R$ 49.360,12 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta reais e doze centavos), restringido via Sisbajud, em razão de sua vinculação ao interesse público primário, ligado ao bom funcionamento do hospital filantrópico, bem como em razão de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Quando a este segundo argumento, afirma que a impenhorabilidade em questão “alcança os valores depositados em quaisquer tipos de aplicação financeira (conta corrente, poupança, fundos de investimento, etc), ao contrário do que asseverado na r. decisão recorrida, inclusive de pessoa jurídica, ainda mais em se tratando de entidade sem fins lucrativos”.

Por tudo isso, pede pela antecipação da tutela recursal, com a liberação do valor, e, ao final, pela reforma da decisão de origem, passando a ser acolhida a impugnação à penhora (id. 6881098).

Em decisão de id. 7530857, deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante e indeferida a antecipação de tutela pretendida.

Decorrido o prazo, não houve oferecimento de contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou não ser hipótese de sua intervenção (id. 8011096).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014866-26.8.08.0000

AGRA
VANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

AGRAVADO: J & L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002738-94.2017.8.08.0024, movida por
J & L SERV
IÇ
OS DE REPAROS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR EIRELI.

Extrai-se dos autos de origem que a agravada ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor da ora agravante, no valor de R$ 75.826,35 (setenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), relativo ao descumprimento parcial de um acordo extrajudicial estabelecido entre as partes (fls. 02/04 e 14/15).

Inicialmente, foi bloqueado um valor de R$ 14.772,98 (quatorze mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), via Bacenjud (fls. 52/54). A executada agravante chegou a impugnar tal bloqueio, sustentando a impenhorabilidade do valor, com fulcro no art. 833, inc. IX, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” (fl. 61/63). Todavia, a alegação foi rejeitada (fls. 76/77) e, por não ter sido interposto recurso, foi expedido o respectivo alvará em favor da exequente agravada (fls. 82/83).

Prosseguindo-se a execução quanto ao crédito remanescente, procedeu-se a novo bloqueio via Sisbajud, dessa vez no valor de R$ 49.360,12 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta reais e doze centavos) (fls. 86/87).

Insurgindo-se, a agravante apresentou sua impugnação à penhora, em razão da vinculação do valor penhorado ao interesse público primário, ligado ao bom funcionamento do hospital filantrópico, bem como em razão de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Quando a esse segundo argumento, afirma que a impenhorabilidade em questão alcança os valores depositados em quaisquer tipos de aplicação financeira (conta corrente, poupança, fundos de investimento, etc.), inclusive de pessoa jurídica, ainda mais em se tratando de entidade sem fins lucrativos (fls. 92/100).

A impugnação foi rejeitada pelo douto Juízo de origem, com base na seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, destaco que o CPC 835, I, prescreve que o numerário encontrado em depósito ou aplicação financeira tem preferência para efetivação de penhora, motivo pelo qual não existe qualquer óbice à constrição, sobretudo em razão de não terem sido indicados outros bens em substituição.

Não se questiona que o CPC 833, X, veda a constrição de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Contudo, os valores foram bloqueados na conta da executada, e os elementos trazidos aos autos não informam a origem dos valores, tampouco comprovam, em conformidade com os julgados colacionados, que se trata de valores em poupança.

Assim, à míngua de prova robusta no sentido de que a constrição recaiu sobre valores em poupança, bem como que a quantia penhorada não se mostra capaz de colocar em risco a atividade da executada, com prejuízo aos usuários do serviço hospitalar disponibilizado à coletividade, não há como agasalhar o pleito.

Diante disso, rejeito a manifestação apresentada pela executada” (id. 32763442)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os termos de sua impugnação à penhora, argumentando, em síntese, que deve ser levantada a penhora que atualmente recai sobre o valor de R$ 49.360,12 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta reais e doze centavos), restringido via Sisbajud, em razão de sua vinculação ao interesse público primário, ligado ao bom funcionamento do hospital filantrópico, bem como em razão de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Quando a este segundo argumento, afirma que a impenhorabilidade em questão “alcança os valores depositados em quaisquer tipos de aplicação financeira (conta corrente, poupança, fundos de investimento, etc), ao contrário do que asseverado na r. decisão recorrida, inclusive de pessoa jurídica, ainda mais em se tratando de entidade sem fins lucrativos”.

Por tudo isso, pede pela antecipação da tutela recursal, com a liberação do valor, e, ao final, pela reforma da decisão de origem, passando a ser acolhida a impugnação à penhora (id. 6881098).

Pois bem.

De início, é relevante pontuar que a execução corre no interesse do exequente (CPC, art. 797, caput). Ainda assim, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, segundo o qual “
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
” (CPC, art. 805, caput). Todavia, “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
(art. 805, parágrafo único).

Isso significa que a invocação do princípio da menor onerosidade não pode se dar de forma genérica, incumbindo ao executado apresentar outros meios menos gravosos que também se prestem ao adimplemento da obrigação. Entendimento contrário violaria o art. 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Fixada essa premissa, extrai-se dos autos que a primeira tese apresentada pela agravante, para impugnar a penhora, diz respeito à sua atividade de interesse público primário, relativa à prestação do serviço de saúde.

Entendo que esse fato, por si só, não impede a penhora dos valores existentes em conta bancária da associação agravante, especialmente quando ela não demonstra a origem do valor e não indica outro bem à penhora ou não propõe outra forma de adimplemento do débito. Do contrário, a agravante poderia deixar de cumprir suas obrigações junto a seus fornecedores, uma vez que seu patrimônio estaria protegido exclusivamente em razão de sua finalidade mediata.

Ademais, embora demonstrada a dificuldade financeira que vem sendo enfrentada pela agravante há anos, não verifico que o bloqueio do valor em questão de fato impossibilitaria a continuidade da prestação do serviço.

Adotando esse entendimento, vejamos os seguintes julgados relativos a recursos interpostos pela associação ora agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. HOSPITAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há indícios de que a agravante, não obstante a sua fragilidade financeira, continua contraindo dívidas e se esquivando do respectivo pagamento. 2. Ademais, a agravante não demonstrou o efetivo prejuízo que o valor bloqueado irá lhe causar, além de o montante retido ser de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor total da dívida. 3.

Com efeito, “a extrema relevância dos serviços prestados por hospitais de natureza filantrópica não é suficiente para impedir atos de constrição patrimonial derivados de execuções judiciais movidas contra a associação mantenedora do nosocômio, sobretudo quando não há interesse demonstrado pela devedora no sentido de que irá honrar a dívida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014808, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5003560-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 13/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado. II.
A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação.
III. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira,
tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito. IV. Recurso improvido.
(AI 5006264-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 30/01/2023)

Por fim, alega a agravante que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Quanto a isso, afirma que a impenhorabilidade em questão “alcança os valores depositados em quaisquer tipos de aplicação financeira (conta corrente, poupança, fundos de investimento, etc), ao contrário do que asseverado na r. decisão recorrida, inclusive de pessoa jurídica, ainda mais em se tratando de entidade sem fins lucrativos”.

Há razão na alegação de que a impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, não se restringe a valor depositado em caderneta de poupança, pois no entender do colendo STJ, “
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/6/2022, DJe 01/07/2022).

Todavia, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, se destina, em regra, apenas a pessoas naturais, haja vista que objetiva garantir um mínimo existencial ao devedor. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária"
(AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 26/2/2024, DJe 01/03/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. [...]. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. [...]. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas,
ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 2.062.497/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 03/10/2023, DJe 10/10/2023)

Também nesse sentido já decidiu esta colenda Primeira Câmara Cível, em recurso interposto pela associação ora agravante:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ART. 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O parágrafo único, do art. 805, do Código de Processo Civil, dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. 2. O fato da devedora ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora de instituição hospitalar, não constitui, em tese, razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora. 3. Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas. (TJES, AI 5004036-06.2020.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/07/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.